Tribunal: TJDFT
Processo: 0032501-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Intimem-se as partes para, querendo, apresentar as respectivas respostas aos embargos de declaração opostos nos ID 17257748 e ID 17351191 (artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora